Tribunal: STF
Processo: AI 421868
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DEVIDO 
   PROCESSO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO 
   JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.	Os embargos de declaração não 
   constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não 
   sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 
   situações excepcionais.
2.	Inexistência de omissão, contradição 
   ou obscuridade a sanar. 
3.	A aferição da admissibilidade do 
   recurso especial demandaria a análise da legislação 
   infraconstitucional, inviável nesta sede recursal.
4.	Suposta 
   ofensa ao princípio do devido processo legal, no caso, reside no 
   campo processual, porque referente a pressuposto de 
   admissibilidade do recurso especial.
5.	Embargos de declaração 
   rejeitados.